Tribunal: TJMT
Processo: 0009961-23.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009961-23.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO DA CONCEICAO DO AMOR DIVINO - CPF: 025.659.591-76 (APELANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), BRUNA LORRANE RIBEIRO DE MORAES DO AMOR DIVINO - CPF: 055.092.251-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMUNDO DA CONCEICAO DO AMOR DIVINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA E MEMORIAIS FINAIS – SUFICIÊNCIA - TESE 983/STJ – ENUNCIADO 14-A/TCCR-TJMT – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009961-23.2019.8.11.0064

APELANTE: RAIMUNDO DA CONCEICAO DO AMOR DIVINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Raimundo da Conceição do Amor Divino em face de sentença proferida nos autos do processo nº 0009961-23.2019.8.11.0064 pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 86869016) que o condenou pela prático do crime tipificado no art. 147 do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, nos termos da Lei nº 11.340/06 e ao pagamento R$ 5.000,00 a título de reparação civil.

Em suas razões (ID 86869035) pugnou pelo não cabimento da reparação de danos, por entender que a questão não foi submetida ao contraditório, de modo que seja excluído o valor arbitrado pelo juízo
a quo
. A alegação se sustenta na assertiva de que não há documentos comprovando os danos, impedindo a contradita quanto ao valor estipulado no caso concreto.

Recebido o recurso (ID 86869036) e apresentada as contrarrazões (ID 86869039), o Ministério Público requereu o improvimento da irresignação.

Já a Procuradoria Geral de Justiça, fundamentando-se na existência de pedido expresso na denúncia e nas alegações finais, bem como na Tese 983/STJ e Enunciado 14-A/TCCR-TJMT, emitiu parecer (ID 91513952) pelo improvimento do Recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMUNDO DA CONCEICAO DO AMOR DIVINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença, o juiz
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, que, no caso dos autos, levou à fixação do valor de 5.000,00 (cinco mil reais).

A decisão é acertada e não comporta reforma, pois observou expressamente o mais moderno entendimento a respeito do tema.

Em primeiro lugar porque a jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que a reparação dos danos causados pela infração penal depende de pedido expresso, os quais foram feitos na denúncia (ID 86869016 – p.7) e nas alegações finais (ID 86869016 – p.155) pelo Ministério Público Estadual.

Em segundo lugar porque a produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação são dispensáveis, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça desde o julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema Repetitivo 983), cujos termos esclareceram que:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Embasando os fundamentos aqui apresentados, confira-se: AgRg no REsp 1686224/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018; AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018.

E não é outro o entendimento desta 1ª Câmara Criminal. A este respeito: N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021; N.U 1002271-63.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021.

Logo, como houve pedido expresso na inicial acusatória e nas alegações finais, permitindo a ampla discussão da matéria com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em possibilidade de reforma da sentença neste ponto.

Sobre o tema, assentou o
Enunciado 14-A/TCCR-TJMT:

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Por fim, importante sublinhar que a violência doméstica e familiar contra a mulher implica em dano moral
in re ipsa
, de modo que se comprovada a prática delituosa, não cabe maior discussão a respeito da efetiva ocorrência do dano para fixação do valor mínimo, pois “
a de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração
.” (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021